Tribunal: CARF
Processo: 16682.721207/2018-67
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ARI VENDRAMINI
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-10-24
Data de publicação: 2023-12-12

Ementa:

Inteiro teor:
0
S3-C 3T1
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16682.721207/2018-67
Recurso
De Ofício e Voluntário
Resolução no
3301-001.859 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
24 de outubro de 2023
Assunto
DILIGÊNCIA
Recorrentes
PROCOSA PRODUTOS DE BELEZA LTDA

FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência, para que os autos retornem á Unidade de Origem e para que a
autoridade fiscal se manifeste a respeito dos erros apontados e verifique a necessidade de rever a
autuação
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ari Vendramini - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rodrigo Lorenzon Yunan
Gassibe (Presidente), Ari Vendramini, Laercio Cruz Uliana Junior, Jucileia de Souza Lima,
Sabrina Coutinho Barbosa e Marcos Antonio Borges (Suplente Convocado).
Relatório
1.

Adoto o relatório da DRJ/RIBEIRÃO PRETO, por economia processual e por bem
descrever a demanda.

Trata o presente processo de impugnação a auto de infração do Imposto sobre Produtos
Industrializados (IPI), no valor de R$ 838.712.549,52, a título de imposto, juros de mora e multa
proporcional (fl. 7.011), lavrado em 13/12/2018 e com a capitulação legal consignada às fls.
7.012/7.013.
O lançamento tributário foi efetuado em virtude de a autoridade fiscal ter verificado que a autuada
deu saída de produto industrializado de seu estabelecimento industrial com inobservância do valor
tributável mínimo previsto na legislação de regência para empresa com a qual mantém relação de
interdependência, nos meses de janeiro de 2014 a abril de 2015.
Conforme podemos verificar na descrição dos fatos da peça fiscal (fls. 7.012/7.013), que remete ao
“termo de verificação fiscal” (fls. 3.754/3.774) e aos demonstrativos anexos (anexos 1 a 6, fls.
3.775/7.010), a autoridade fiscal relata que a empresa fiscalizada, industrial, vende seus produtos
exclusivamente para a empresa L’OREAL BRASIL COMERCIAL DE COSMÉTICOS
LTDA (doravante denominada L’ORÉAL BRASIL), inscrito no CNPJ sob o no
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 16682.721207/2018-67
Fl. 10801
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 3301-001.859 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.721207/2018-67

30.278.428/0005-95, a preços muito abaixo daqueles que seriam praticados entre empresas não
relacionadas.
Verifica-se nos autos tratarem-se de empresas interdependentes, fato não contestado pela
interessada.
Há seguinte fluxograma que lança luz à interdependência:

Consta, ainda, que ambas empresas situam-se em uma mesma região metropolitana, qual seja, do
Rio de Janeiro, possuindo domicilios na cidade do Rio de Janeiro-RJ (PROCOSA), e no município
de Duque de Caxias-RJ (L'OREAL BRASIL).
Intimada, a autuada esclarece que os preços praticados nas operações de saída de produtos
industrializados da fiscalizada para a Comercial observaram o disposto no artigo 196 do RIPI/10.
A fiscalização concluiu que as operações de saída da unidade Industrial, segregando as funções de
comercialização, a cargo da empresa L'OREAL BRASIL visou a redução artificial do valor da
base de cálculo.

Consoante o termo de verificação fiscal:

“4.10. Em que pese as argumentações do fiscalizado, sintetizadas nos itens 4.7 a 4.9, em
decorrência das diferenças mencionadas no item 4.5 e do entendimento (ver item 5 e seus
subitens) de que o cálculo do preço corrente do mercado atacadista para fins de
determinação do valor tributável mínimo deveria considerar os preços médios praticados
nas vendas efetuadas pelos estabelecimentos ATACADISTAS situados na praça do
remetente (FISCALIZADO), esta fiscalização elaborou Demonstrativo de Apuração da
Média Ponderada, que relaciona a média ponderada de cada um dos produtos constantes
das suas notas fiscais de saída emitidas entre novembro de 2013 e abril de 2015.

4.11. Tal diferença ficou comprovada no documento "ANEXO 6 – Demonstrativo de
Cálculo do IPI Devido”, em que o somatório dos valores apurados na coluna sob o título
"Valor total do Item" é de R$ 611.264.016,54 (somatório dos valores totais dos produtos
vendidos, 9a coluna, pelo FISCALIZADO); ao passo que o valor total apurado na 13a
coluna, sob o título "Valor Tributável", (obtido com base nos preços médios unitários
praticados pelos estabelecimentos ATACADISTAS, multiplicados pela quantidade de
mercadorias vendidas pelo fabricante/importador) é de R$ 3.319.178.190,31.

Fl. 10802
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 3301-001.859 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.721207/2018-67

4.12. Devemos lembrar aqui, conforme constatado e demonstrado no item 4.6, que a
diferença entre os preços praticados pelo estabelecimento industrial remetente
(FISCALIZADO) e o estabelecimento atacadista é superior a 400% (quatrocentos por
cento).

4.13. Como demonstrado, a prática do GRUPO L'ORÉAL nada mais é do que um
planejamento tributário ilícito, cujo único objetivo é reduzir consideravelmente a
tributação de seus produtos pelo IPI, mediante subfaturamento dos mesmos quando da
saída do estabelecimento da PROCOSA (estabelecimento industrial remetente -
FISCALIZADO), o que acaba por transferir para a L'ORÉAL (estabelecimento atacadista
interdependente, que não é industrial e nem equiparado a industrial, e portanto não é sujeito
passivo do IPI) a quase totalidade da margem de lucro que deveria compor o preço do
produto industrializado.

4.14. Considerando a análise de todas as informações apresentadas pelos estabelecimentos
industrial remetente (FISCALIZADO) e destinatário (estabelecimento ATACADISTA
interdependente), e ainda, a legislação aplicável, resta evidente que a estrutura criada pelo
grupo empresarial visou resguardar o resultado econômico e, ao mesmo tempo, obter um
menor pagamento de IPI, situação esta prevista e rechaçada pelo legislador ao impor, para
tais casos, a necessidade de determinação do Valor Tributável Mínimo conforme a regra
positivada pelo art. 195, I e 196, caput, todos do RIPI 2010, cujo resultado para os produtos
vendidos pelo FISCALIZADO pode ser verificado nos seguintes demonstrativos anexos
ao presente termo:
• ANEXO 1 - Demonstrativo de Apuração de Média Ponderada de Preços Unitários de
Produtos - L’Oréal
• ANEXO 2 - Relação das Chaves das NF-e Utilizadas na Apuração da Média Ponderada
dos Preços (Notas de saída dos estabelecimentos ATACADISTAS da L’Oréal)
• ANEXO 3 - Demonstrativo de Apuração de Média Ponderada de Preços Unitários de
produtos - PROCOSA
• ANEXO 4 - Relação entre os Códigos de Mercadorias L’Oréal e PROCOSA.
• ANEXO 5 - Demonstrativo de Apuração do Valor Tributável Mínimo - VTM
• ANEXO 6 - Demonstrativo de Cálculo do IPI Devido”(destaques do original)

O valor tributável mínimo no RIPI:

“5.1. Acerca do valor tributável mínimo, os artigos 195 e 196 do Decreto n° 7.212, de
26/12/2010 - RIPI/2010, assim preveem:
“Art. 195. O valor tributável não poderá ser inferior:
I - ao preço corrente no mercado atacadista da praça do remetente quando o produto for
destinado a outro estabelecimento do próprio remetente ou a estabelecimento de firma com
a qual mantenha relação de interdependência.
(....)
Art. 196. Para efeito de aplicação do disposto nos incisos I e II do art. 195, será considerada
a média ponderada dos preços de cada produto, em vigor no mês precedente ao da saída do
estabelecimento remetente, ou, na sua falta, a correspondente ao mês imediatamente
anterior àquele.
Parágrafo único. Inexistindo o preço corrente no mercado atacadista, para aplicação do
disposto neste artigo, tomar-se-á por base de cálculo:
.....................................
II - no caso de produto nacional, o custo de fabricação, acrescido dos custos financeiros e
dos de venda, administração e publicidade, bem como do seu lucro normal e das demais
parcelas que devam ser adicionadas ao preço da operação, ainda que os produtos hajam sido
recebidos de outro estabelecimento da mesma firma que os tenha industrializado.”

“5.2. No caso em questão, equivoca-se o FISCALIZADO ao delimitar os conceitos de
"mercado atacadista" e "praça do remetente" para fins de determinação do valor tributável
mínimo como se verá no item 6 deste Termo.
Fl. 10803
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 3301-001.859 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.721207/2018-67

5.3. Pode-se verificar que o GRUPO L'ORÉAL, ao afirmar que inexiste mercado
atacadista na praça do estabelecimento industrial remetente (FISCALIZADO), quer que
somente lhe seja possível aplicar a regra do inciso II do parágrafo único do art. 196 do
Regulamento do IPI (Decreto n° 7.212/2010). Entretanto, como restará provado no item
seguinte, não lhe assiste razão.” (d.d.o)

Sobre os conceitos de praça e mercado atacadista:

“6.1. O contribuinte quer fazer crer que o termo “praça”, empregado no art. 195, inciso I,
do RIPI/2010, designa o território de um município, ao informar que “Mercado atacadista,
segundo o PN/CST n° 44/81 e o ADN/CST n° 5/82, significa o conjunto (i) das vendas
efetuadas por um estabelecimento industrial, ou equiparado, a estabelecimentos comerciais
atacadistas localizados no mesmo município e (ii) das revendas de mercadorias idênticas
efetuadas por estabelecimentos atacadistas a outros estabelecimentos atacadistas e
varejistas, mas também localizados naquele município.”
6.2. Em verdade, inexiste, na legislação, limitação espacial do conceito de praça, ou de
localidade, à área de um município ou de uma cidade, como a seguir será demonstrado.
6.3. Em primeiro lugar cabe aqui reproduzir a ementa do Parecer Normativo CST n° 44, de
1981:
VALOR TRIBUTÁVEL MÍNIMO - REMESSAS PARA INTERDEPENDENTE.
“Quando da determinação do valor tributável para efeito de cálculo dos preços
praticados no mercado atacadista da praça do remetente, será considerado o universo
das vendas realizadas naquela localidade.” (grifo nosso)

6.4. Por sua vez, extrai-se do ADN CST n° 5 de 29.04.1982 o seguinte entendimento:
“para efeito de cálculo da média ponderada de que trata o § 5o do artigo 46 do RIPI/79, que
determinará o valor tributável mínimo a que alude o artigo 46, inciso I, do mesmo
Regulamento, deverão ser considerados as vendas efetuadas pelos remetentes e pelos
interdependentes do remetente, no atacado, na mesma localidade, excluídos os valores
de frete e IPI” (grifo nosso)

6.5. Embora se possa admitir que "praça" e "localidade" sejam termos similares (como,
aliás, parecem fazer crer os normativos acima), certo é que, hodiernamente, esses termos
não descrevem áreas limitadas à circunscrição de um município.

6.6. Historicamente, já até representaram uma área menor do que a de uma cidade - a atual
Praça XV, situada no Rio de Janeiro, por exemplo, já foi a praça comercial daquela cidade
no século XIX - mas, atualmente, podem chegar a descrever a área de uma megalópole
(junção de duas ou mais metrópoles), ou mesmo de todo o território nacional. Esse
fenômeno decorre da evolução dos conceitos em função da realidade social, que está em
permanente transformação.

6.7. Não foi por outro motivo que, para fins econômicos, surgiram agrupamentos de
municípios em regiões metropolitanas, normalmente em razão das similitudes que as
envolvem. Decorrente do fenômeno social chamado "conurbação", situação em que há
junção entre cidades vizinhas - geralmente em torno de uma grande metrópole - por conta
do crescimento horizontal, a formação dessas regiões constitui um fato no Estado do Rio de
Janeiro, que conta atualmente com oito regiões a seguir identificadas:

Fl. 10804
DF CARF MF
Original

Fl. 5 da Resolução n.o 3301-001.859 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.721207/2018-67

6.8. Adequando-se a essa realidade, alguns índices econômicos, como o INPC e o IPCA,
apurados com base nos preços correntes de determinada área, hoje são calculados com base
no mercado consumidor de determinada região metropolitana:
> INPC - índice Nacional de Preços ao Consumidor. Calculado pelo IBGE (Instituto
Brasileiro de Geografia e Estatística) nas regiões metropolitanas do Rio de Janeiro, Porto
Alegre, Belo Horizonte, Recife, São Paulo, Belém, Fortaleza, Salvador e Curitiba, além do
Distrito Federal e do município de Goiânia. Mede a variação nos preços de produtos e
serviços consumidos pelas famílias com rendas entre um e oito salários mínimos. O período
de coleta de preços vai do primeiro ao último dia do mês corrente, e é divulgado
aproximadamente após o período de oito dias úteis. É o índice mais utilizado.

> IPCA - índice de Preços ao Consumidor Ampliado. É calculado pelo IBGE nas regiões
metropolitanas do Rio de Janeiro, Porto Alegre, Belo Horizonte, Recife, São Paulo,
Belém, Fortaleza, Salvador e Curitiba, além do Distrito Federal e do município de Goiânia.
Mede a variação nos preços de produtos e serviços consumidos pelas famílias com rendas
entre um e quarenta salários mínimos. O período de coleta de preços vai do primeiro ao
último dia do mês corrente, e é divulgado aproximadamente após o período de oito dias
úteis.

6.9. Nessa mesma linha acerca do significado da expressão "mesma localidade", toma-se
por empréstimo a visão atual da jurisprudência trabalhista, consubstanciada na Súmula 06,
X, do Tribunal Superior do Trabalho (TST), que trata da equiparação salarial em
estabelecimentos distintos para fins do alcance do art. 461 da CLT, in verbis:

“Art. 461 - Sendo idêntica a função, a todo trabalho de igual valor, prestado ao
mesmo empregador, na mesma localidade, corresponderá igual salário, sem
distinção de sexo, nacionalidade ou idade.” (grifo nosso)

“Súmula n° 06 TST
X - O conceito de "mesma localidade" de que trata o art. 461 da CLT refere-se, em
princípio, ao mesmo município, ou a municípios distinto que, comprovadamente,
pertençam à mesma região metropolitana.”
(grifo nosso)

6.10. Nesse sentido decidiu o Tribunal Regional do Trabalho (TRT) da 2a Região,
conforme acórdão a seguir ementado:

“EQUIPARAÇÃO.
LOCALIDADE
DIVERSA.
CIDADES
DA
REGIÃO
METROPOLITANA. DIREITO ÀS DIFERENÇAS.
Metrópole ('mater' + 'polis’ = cidade-mãe) significa cidade principal ou capital de
província ou Estado, e região metropolitana tem por conceito "região densamente
urbanizada constituída por municípios que, independentemente de sua vinculação
administrativa, fazem parte de uma mesma comunidade sócio-econômica e cuja
interdependência gera a necessidade de coordenação e realização de serviços de
Fl. 10805
DF CARF MF
Original

Fl. 6 da Resolução n.o 3301-001.859 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.721207/2018-67

interesse comum" (Novo Dicionário Aurélio da Língua Portuguesa, 2a Edição,
editora Nova Fronteira, pg. 1474).
É de notório conhecimento a identidade de interesses sócio-econômicos no âmbito
das metrópoles. Daí porque, forçoso concluir que o fato de o reclamante ter
trabalhado em São Paulo e o paradigma na Região do ABC - Santo André, São
Caetano e São Caetano do Sul não afasta a equiparação salarial, posto que tais
municípios pertencem à mesma região metropolitana, que se insere no conceito de
mesma localidade contido no art. 461 da CLT, conforme entendimento perfilhado na
Súmula 6, X, do C.TST. Provada a igualdade funcional, prestigia-se, no particular,
sentença de origem que deferiu a equiparação pretendida.
(TRT 2a R - 4a T - Processo n° 02790200504902006 -Acórdão n° 20080545488 -
Relator Desembargador Ricardo Artur Costa e Trigueiros - DOE 27.06.2008)”

6.11. Por sua vez, para o Direito Antitruste, a praça do remetente pode significar o mercado
relevante geográfico, que, para vários produtos do ramo de cosméticos, considera-se de
abrangência nacional conforme jurisprudência do CADE (Conselho Administrativo de
Defesa Econômica) ao analisar atos de concentração. Um dos processos paradigma é o de
n° 08012.002526/2003- 58 de cujo voto, do Conselheiro-Relator Thompson Andrade,
extrai-se a seguinte passagem:

"O mercado relevante, na dimensão produto, considerado foi de shampoos, pós-
shampoos e produtos 2 em 1 conjuntamente. Em relação à dimensão geográfica
defino sendo mercado nacional, pois tanto as requerentes quanto as concorrentes
informaram que distribuem os produtos em território nacional..."

Em relação aos fatos em questão, tem-se que os estabelecimentos remetente
(FISCALIZADO) e destinatário (ATACADISTA) estão localizados nos municípios do
Rio de janeiro e de Duque de Caxias, ambos pertencentes à Região Metropolitana do Rio de
Janeiro. Essa região, também conhecida como Grande Rio, foi instituída pelo artigo 19 da
Lei Complementar n° 20, de 1o de julho de 1974, após a fusão dos antigos estados do Rio
de Janeiro e Grande Niterói.
Nesta esteira e lastreado pelo artigo 25, § 3 da Constituição da República Federativa do
Brasil, o Estado do Rio de Janeiro editou a Lei Complementar Estadual no 87, de 16 de
dezembro de 1997 que mantinha como membros da Região Metropolitana do Rio de
Janeiro os mesmos municípios previstos pelo artigo 19 da Lei Complementar Federal no
20/1974.
Posteriormente, através da Lei Complementar Estadual no 158, de 26 de dezembro de 2013,
os municípios de Rio Bonito e de Cachoeiras de Macau, que outrora pertenciam à Região
das Baixadas Litorâneas, foram incorporados à Região Metropolitana do Rio de Janeiro
que, atualmente é constituída por 21 municípios.
(...)

Fl. 10806
DF CARF MF
Original

Fl. 7 da Resolução n.o 3301-001.859 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.721207/2018-67

(...)
6.18. Assim, certamente os estabelecimentos 0005 e 0018 da L'ORÉAL BRASIL fazem
parte do mercado atacadista da praça (localidade) do estabelecimento industrial remetente
(0004) da PROCOSA, independentemente do fato de os atacadistas revenderem os
produtos adquiridos da fiscalizada, por atacado, para o município do Rio de Janeiro, de
Duque de Caxias ou para outro município localizado a 2.000km de distância.

6.19. Aliás, o conceito de mercado atacadista da praça do estabelecimento industrial
remetente, previsto no art. 195, inciso I, do RIPI/2010 não se importa com o local de
destino das vendas realizadas pelo vendedor atacadista, mas sim que o estabelecimento que
vende o faça por atacado, e esteja na mesma praça (localidade) do estabelecimento
industrial que remeteu os produtos para venda.

6.20. Assim, se o estabelecimento atacadista interdependente revende os produtos
remetidos pelo estabelecimento industrial localizado em sua mesma praça (localidade) a
consumidores de todo o país, ou seja, se as vendas do estabelecimento atacadista têm
abrangência nacional, isto pouco importa para o conceito de mercado atacadista da praça do
remetente conforme art. 195,1, do Decreto n° 7.212/2010.

6.21. Não é outra a conclusão que chega a Solução de Consulta Interna n° 8 - Cosit, de 13
de junho de 2012 (detalhada nos itens 6.23 e 6.24) quando dispôs em sua ementa que "O
valor tributável mínimo aplicável às saídas de determinado produto do estabelecimento
industrial fabricante, e que tenha na sua praça um único estabelecimento distribuidor, dele
interdependente, corresponderá aos próprios preços praticados por esse distribuidor
único nas vendas por atacado do citado produto".
Fl. 10807
DF CARF MF
Original

Fl. 8 da Resolução n.o 3301-001.859 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.721207/2018-67

6.22. Veja que a Solução de Consulta acima não menciona o local de destino das
vendas do estabelecimento distribuidor. Até porque, como se verá no presente Termo,
o valor do frete não foi considerado para o cálculo do Valor Tributável Mínimo.

6.23. Quanto a entendimentos existentes que restringem o universo de vendas (para fins de
determinação do valor tributável mínimo) ao considerar somente aquelas efetuadas a
consumidores atacadistas situados no município do industrial remetente, deve-se alertar
sobre o erro nas premissas em que se funda esse raciocínio, não somente pelo fato já
exposto, e repisado, de que praça não significa necessariamente município, como também
pela menção contida no Parecer Normativo CST n° 44, de 1981, de que deve ser
considerado "o universo das vendas realizadas naquela localidade" e não das vendas
realizadas "para aquela localidade", o que, por absurdo, levaria à conclusão de que não
haveria mercado atacadista em determinada localidade se ali não houvesse compradores dos
produtos vendidos no atacado, ainda que estabelecimento industrial (ou equiparado) e
atacadistas se situassem nessa mesma localidade.

6.24. Em verdade, a norma, em sua correta interpretação, busca alcançar uma base de
cálculo composta por uma média de preços praticados por agentes (compradores ou
vendedores) atacadistas (no caso, há apenas um vendedor atacadista: L'OREAL BRASIL)
circunscritos à mesma realidade de mercado do estabelecimento remetente, ou, no dizer da
norma, à mesma praça (localidade) comercial.

6.25. Resta, contudo, esclarecer a existência de mercado atacadista na região considerada,
uma vez que há apenas dois únicos estabelecimentos atacadistas, ambos da empresa
L’Oréal BRASIL interdependente da fiscalizada.

6.26. O Parecer Normativo CST n° 44, de 1981, dispôs em determinado trecho que "o
mercado atacadista de determinado produto, como um todo, deve ser considerado
relativamente ao universo das vendas que se realizam naquela mesma localidade, e não
somente em relação àquelas vendas efetuadas por um só estabelecimento, de forma
isolada".

6.27. Em uma primeira leitura superficial desse conteúdo, poder-se-ia entender que não
existe, no presente caso, mercado atacadista na praça do remetente (já que só há apenas dois
estabelecimentos pertencentes à empresa interdependentdo fiscalizado e situados na praça
deste) para fins de apuração do preço corrente a que alude o artigo 195 do RIPI/2010
(antigo art. 136 do RIPI/2002).

6.28. Ocorre que em uma leitura mais atenta percebe-se que o ponto que o Parecer
Normativo CST 44/81 pretendeu esclarecer, no excerto trasladado no item 6.26 acima, foi
simplesmente que, existindo diversos estabelecimentos atuantes em operações de compra e
venda por atacado quanto a um mesmo produto, todos devem ser considerados na
determinação do valor tributável mínimo e não apenas um estabelecimento, isoladamente
considerado.

6.29. Não foi outra a conclusão a que chegou a Administração Tributária por meio da
Solução de Consulta Interna n° 8 - Cosit1, de 13 de junho de 2012, cuja ementa ora
reproduzimos:

“ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - IPI
O valor tributável não poderá ser inferior ao preço corrente no mercado atacadista da
praça do remetente quando o produto for destinado a estabelecimento distribuidor
interdependente do estabelecimento industrial fabricante.
O valor tributável mínimo aplicável às saídas de determinado produto do
estabelecimento industrial fabricante, e que tenha na sua praça um único
estabelecimento distribuidor, dele interdependente, corresponderá aos próprios
Fl. 10808
DF CARF MF
Original

Fl. 9 da Resolução n.o 3301-001.859 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.721207/2018-67

preços praticados por esse distribuidor único nas vendas por atacado do citado
produto.
Dispositivos Legais: Decreto no 7.212, de 15 de junho de 2010 - Regulamento do
IPI; Parecer Normativo CST n°44, de 1981." (grifo nosso)
(...)

6.33. O Parecer Normativo CST n° 44, de 1981, ao tratar do valor tributável para efeito de
cálculo do IPI, assim dispôs sobre "mercado atacadista", in verbis:

“6.1. Isto significando, por certo, que numa mesma cidade, ou praça comercial, o
mercado atacadista de determinado produto, como um todo, deve ser considerado
relativamente ao universo das vendas que se realizam naquela mesma localidade, e
não somente em relação àquelas vendas efetuadas por um só estabelecimento, de
forma isolada.
7. Por isso, os preços praticados por outros estabelecimentos da mesma praça que a
do contribuinte interessado em encontrar o valor tributável do IPI através do preço
corrente do mercado atacadista devem ser considerados para o cálculo da média
ponderada de que trata o§ 5o do artigo 46 do RIPI/79.”

6.34. Ou seja, existindo diversos estabelecimentos atuantes no mercado atacadista da praça
do remetente, não será válida a determinação do valor tributável mínimo tomando por base
o preço praticado por apenas um estabelecimento, isoladamente considerado. Deve-se levar
em conta "o mercado atacadista de determinado produto, como um todo"

6.35. Agora, se "o mercado atacadista de determinado produto, como um todo", possui um
único vendedor, é inevitável que o valor tributável mínimo seja determinado a partir das
vendas por este efetuadas. Nem por isso tais operações de compra e venda por atacado
deixarão de caracterizar a existência de um "mercado atacadista", possibilitando, portanto, a
aplicação da regra estatuída no inciso I do art. 195 do RIPI/2010.

6.36. Assim, o valor tributável mínimo aplicável às saídas de determinado produto do
estabelecimento industrial que o fabrique, e que tenha na sua praça um único
distribuidor, dele interdependente, corresponderá aos próprios preços praticados por
esse distribuidor único nas vendas que efetue, por atacado, do citado produto.

6.37. Dessa forma, as operações realizadas por este estabelecimento atacadista único
corresponderão ao "universo das vendas" a que se refere o Parecer Normativo CST n° 44,
de 1981, e tais operações de compra e venda configurarão o "mercado atacadista" de que
trata o inciso I do art. 195 do RIPI/2010.

6.38. Diante do exposto, como no caso em tela existe no mercado atacadista a que se refere
o inciso I do art. 195 do RIPI/2010, no período fiscalizado, apenas dois distribuidores (os
estabelecimentos
0005
e
0018
da
L'ORÉAL
BRASIL
COMERCIAL
DE
COSMÉTICOS LTDA), interdependentes de estabelecimento industrial fabricante (o
estabelecimento 0004 da PROCOSA) de determinado produto (sem similar para efeito de
comparação de preços), o valor tributável mínimo aplicável a esse estabelecimento
industrial fabricante corresponderá aos próprios preços praticados, pelo distribuidores
interdependentes, nas vendas por atacado do citado produto”. (d.d.o) No tocante à apuração
do valor tributável mínimo”
.................................................................................................................................................
“7.1. Em razão de todas as informações levantadas no curso do procedimento fiscal, a
fiscalização apurou o preço corrente do mercado atacadista com base somente nas vendas
efetuadas pelos interdependentes do remetente (ATACADISTAS INTERDEPENDENTES), na medida em que o fabricante/importador
(FISCALIZADO) não efetuou vendas diretas para destinatários atacadistas com as
quais não tinha relação de interdependência, e não existiam outros atacadistas a
considerar.

Fl. 10809
DF CARF MF
Original

Fl. 10 da Resolução n.o 3301-001.859 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.721207/2018-67

7.2. Por óbvio, não foram consideradas as vendas efetuadas pelo estabelecimento
FISCALIZADO para os ATACADISTAS INTERDEPENDENTES no cálculo da média
ponderada, uma vez que tais preços, subfaturados, representam os valores que se
pretendiam corrigir, não podendo, ao mesmo tempo, constituir-se em base de cálculo, sob
pena de macular esta.

7.3. Para a apuração do preço corrente do mercado atacadista, deve haver uma perfeita
caracterização e individualização dos produtos comercializados por marca, tipo,
modelo, espécie, qualidade e número, conforme disposto no ADN CST n° 05/82:
“O termo produto, constante do subitem 6.1 do Parecer Normativo CST n° 44, de 23 de
novembro de 1981, indica uma mercadoria perfeitamente caracterizada e individualizada
por marca, tipo, modelo, espécie, qualidade e número, se houver, na forma indicada no
inciso VIII do artigo 205 do Regulamento aprovado pelo Decreto n° 83.263, de 9 de março
de 1979 (RIPI).”

7.4. Uma vez que os estabelecimentos remetentes (FISCALIZADO) e destinatários
interdependentes (ATACADISTAS INTERDEPENDENTES) utilizam muitas vezes o
mesmo código de descrição para cada produto (v. Item 4.3), adotou-se esse parâmetro de
individualização de mercadoria como forma de atendimento aos requisitos impostos pelo
ADN CST n° 05/82. Para os demais produtos foi utilizada a tabela de correlação de
códigos entregue pelos ATACADISTAS INTERDEPENDENTES, a qual associava os
códigos destes com os códigos de produtos idênticos a ele remetidos pelo FISCALIZADO.

7.5. Com base nos arquivos digitais de Notas Fiscais Eletrônicas, e tomando-se os dados
das Notas Fiscais de Saída emitidas pelos estabelecimentos ATACADISTAS
INTERDEPENDENTES (CNPJ 30.278.428/0005-95 e 30.278.428/0018-00), esta
Fiscalização elaborou Demonstrativo de Apuração da Média Ponderada Mensal (art. 196,
caput, RIR/2010), seguindo o seguinte procedimento: realizou-se o somatório dos valores
totais registrados em todas as notas fiscais de venda (CFOP 5102, 5403, 6102, 6108, 6110 e
6403) do ATACADISTA para pessoa jurídica
7.6. Pelos motivos já expostos nos itens anteriores deste Termo, os valores obtidos no
demonstrativo de apuração das médias de preços praticados nas saídas dos estabelecimentos
ATACADISTAS INTERDEPENDENTES (CNPJ 30.278.428/0005-95 e 30.278.428/0018-
00) devem ser utilizados para determinação dos valores tributáveis mínimos a serem
observados pelo FISCALIZADO. Portanto, faz parte do presente Termo o "Demonstrativo
de Apuração de Média Ponderada de Preços Unitários de Produtos - L’Oréal",
ANEXO 1, que serviu de base para elaboração do demonstrativo citado no parágrafo
seguinte, bem como a relação informativa de notas fiscais consideradas na apuração da
média ponderada, constante do ANEXO 2.

7.7. A partir da tabela de médias mencionada no parágrafo anterior, a qual contém em sua
última coluna os preços médios unitários mensais dos produtos revendidos pela L’Oréal,
discriminados por código L’Oréal, esta fiscalização, valendo-se da “Relação entre os
Códigos de Mercadorias L’Oréal e PROCOSA”, constante no ANEXO 4 ao presente
documento, elaborou o “Demonstrativo de Apuração de Média Ponderada de Preços
Unitários de Produtos - PROCOSA”, ANEXO 3 ao presente documento.

7.8. No ANEXO 5, consta o “Demonstrativo de Apuração do Valor Tributável Mínimo
– VTM” (de produtos destinados ao estabelecimento interdependente), onde apuraram-se
os valores tributáveis mínimos referentes a cada código de produto, que correspondem às
médias relacionadas na última coluna do demonstrativo constante do ANEXO 3,
observando-se que, conforme determina o artigo 196 do RIPI/2010, foi utilizada a média
ponderada dos preços calculada no mês precedente, ou, na sua falta, a correspondente
ao mês imediatamente anterior àquele.

7.9. Na apuração do valor tributável mínimo, houve várias situações em que não se pode
aplicar a média ponderada, uma vez que não foram identificadas vendas de determinado
produto
pelos
estabelecimentos
interdependentes
(ATACADISTAS
Fl. 10810
DF CARF MF
Original

Fl. 11 da Resolução n.o 3301-001.859 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.721207/2018-67

INTERDEPENDENTES) nos dois meses anteriores ao mês considerado para atribuição do
valor tributável mínimo. Neste caso, quando não foi possível obter este valor, deixou-se o
campo sem informação. Esse fato está indicado em cada célula do demonstrativo citado
com a seguinte observação: "(1*) Inexiste média ponderada aplicável conforme art. 196
RIPI/2010".

7.10. Observe-se que o critério adotado assegura a justiça da apuração, pois ninguém
melhor que o próprio grupo econômico para determinar o preço a ser cobrado de seus
clientes cujo montante deve ser suficiente para cobrir todos os custos, inclusive financeiros,
administrativos, de venda e publicidade, e ainda garantir a margem de lucro normalmente
pretendida pelos sócios.

7.11. Com efeito, não é demais repisar o fato de que o caso em questão trata de grupo
econômico estruturado na forma ilustrada na fl. 02 deste termo, cuja divisão de receitas,
custos e despesas fogem daquilo que é normalmente praticado no mercado por industriais e
atacadistas independentes.

7.12. Em relação ao ano de 2014, parte do período sob análise, compulsando as
demonstrações do resultado do exercício (DRE) anuais contábeis e fiscais, informadas nas
escritas fiscais digitais, ECF, obtidas do ambiente SPED e juntadas aos presentes autos
processuais, correspondentes a PROCOSA e a L’Oréal Brasil, se observa, por exemplo, que
as despesas de propaganda, R$ 597.614.641,87, de royalties, R$ 30.752.782,56, de pesquisa
de laboratório, R$ 9.419.867,56, e Despesas de Viagens e Locomoções, R$ 79.551.231,42,
estão concentradas na empresa atacadista. Sem dúvida, a situação das empresas é particular,
pois atacadista algum aplica percentual tão grande de sua receita bruta, mais de 18%, em
publicidade dos produtos de um único fabricante.

7.13. Se somente os dispêndios mencionados, que no período em comento somam
aproximadamente 720 milhões de reais, fossem transladados para a indústria responsável
pela produção, verificar-se-ia que a PROCOSA teria auferido sucessivos prejuízos. No ano-
calendário de 2014, o resultado positivo de R$ 145.880.507,14 tornar-se-ia negativo,
aproximadamente 574 milhões de reais de déficit. Se ainda fosse retirado do resultado da
referida indústria os ganhos pela participação em investimento da PROCOSA na L’Oréal,
R$ 138.549.970,20, o prejuízo superaria os 700 milhões de reais.

7.14. Neste contexto, considerando que a atividade econômica realizada pela PROCOSA
somente se completa com ações publicitárias, promoções de mercadorias, operações
financeiras, serviços comerciais e pesquisas realizadas pela L’Oréal, salta aos olhos que a
contabilidade da contribuinte não reflete o real valor de seus produtos, sendo
imprescindível que a Fazenda proceda o ajuste dos preços de venda praticados pela
indústria fiscalizada, calculando o valor tributável mínimo.

7.15. Note-se que, pelo que já foi explicado, não seria possível, como argumentou a
fabricante auditada, estabelecer o preço tributável mínimo a partir de sua contabilidade,
apurando os custos de fabricação, de vendas e de administração, as despesas financeiras e
de publicidade e sua margem de lucro, pois grande parte destes valores não foram
registrados lá.

7.16. Pela inegável simbiose das empresas, seria necessário integrar as contabilidades da
PROCOSA e da L’Oréal Brasil para que fosse calculado o valor tributável mínimo nesta
modalidade. A consequência lógica seria o Fisco obter o mesmo valor agregado total que
formou os preços atribuídos pela L’Oréal as mercadorias produzidas pela PROCOSA.
Entretanto a presente Auditoria seria obrigada a fazer uma distribuição simples do total
agregado baseada nos valores de cada produto, distorcendo a realidade uma vez que os itens
vendidos possuem diferentes gastos com propaganda, promoções, pesquisas, ações
comerciais etc, em prejuízo da própria contribuinte.

Fl. 10811
DF CARF MF
Original

Fl. 12 da Resolução n.o 3301-001.859 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.721207/2018-67

7.17. Em síntese, tendo em vista que os preços de saída da PROCOSA encontram-se
subfaturados, a contribuinte fica sujeita ao lançamento de ofício.
Por sua vez, o método de apuração do valor tributável mínimo deve ser o utilizado por esta
Fiscalização, pois outro método, como demonstrado, levaria ao mesmo resultado ou a
resultado ainda mais desfavorável ao contribuinte.”(d.d.o)

A autuada tomou ciência do procedimento administrativo em 14/12/2018, conforme o “termo de
ciência por abertura de mensagem” (fl. 7.023), e, irresignada, apresentou sua impugnação (fls.
7.030/7.112) em 14/01/2019, de acordo com o “termo de solicitação de juntada”, à fl. 7.027.
Em síntese, são os seguintes argumentos em sua defesa veiculados na peça impugnatória:

Fl. 10812
DF CARF MF
Original

Fl. 13 da Resolução n.o 3301-001.859 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.721207/2018-67

Por todo o exposto, a impugnante, tendo em vista a comprovação da exatidão dos procedimentos
adotados e a improcedência do auto de infração, além do equívoco cometido pela fiscalização na
interpretação dos fatos e do direito, requer que a impugnação seja integralmente acolhida, com o
conseqüente cancelamento da exigência fiscal e o arquivamento do processo administrativo.
Subsidiariamente, caso não sejam considerados os argumentos da peça de defesa, a impugnante
requer a conversão do julgamento em diligência para a reapuração da base de cálculo do IPI em
razão de erros de cálculo. Protesta ainda pela juntada posterior de documentos que sejam
necessários tendo em conta a busca pela verdade material.

Fl. 10813
DF CARF MF
Original

Fl. 14 da Resolução n.o 3301-001.859 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.721207/2018-67

A DRJ/RIBEIRÃO PRETO, analisando as razões de defesa, resolveu julgar
procedente em parte a impugnação, exonerando a impugnante da seguinte forma :

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os membros da 2a Turma de Julgamento,
por unanimidade de votos, considerar procedente em parte a impugnação, com a exoneração de R$
13.228.057,53 de imposto e R$ 9.921.043,15, além dos juros de mora correspondentes.
Intime-se para pagamento do crédito mantido no prazo de 30 dias da ciência, salvo interposição de
recurso voluntário ao Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – CARF, em igual prazo,
conforme facultado pela legislação vigente.
Submeta-se à apreciação do CARF, de acordo com o art. 34 do Decreto no 70.235, de 1972 e
alterações introduzidas pela Lei no 9.532, de 1997 e Portaria MF no 375, de 2001, por força de
recurso necessário, sendo o montante total exonerado do imposto e da multa de ofício superior ao
limite de alçada. A exoneração do crédito deste acórdão só será definitiva após o julgamento em
segunda instância.

Como acima se pode constatar, a DRJ/RPO recorreu de ofício a este CARF, com
relação ao valor exonerado, que perfaz R$ 23.149.100,58.

Restou assim ementado seu Acórdão :

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - IPI
Período de apuração: 01/01/2014 a 30/04/2015
OPERAÇÕES COM INTERDEPENDENTE
Provada nos autos a relação de interdependência com comerciante atacadista exclusivo, há de ser
observado pelo sujeito passivo o valor tributável mínimo, previsto no regulamento do IPI.
COMPOSIÇÃO DO MERCADO ATACADISTA
Provada a participação do estabelecimento interdependente no mercado atacadista da praça do
remetente, seus preços devem servir de parâmetro para a definição do valor tributável mínimo,
previsto no art. 195, I, RIPI/2010.
EXCLUSÃO DE OUTROS PRODUTOS
Provado nos autos que os produtos da impugnante, em virtude de suas características próprias,
constituem produtos únicos a ensejar a exclusão dos produtos de seus concorrentes, somente os
preços de seu estabelecimento comercial atacadista se mostram aptos a compor o valor tributável
mínimo, previsto no art. 195, I do RIPI/2010.
EXCLUSÃO DO VALOR TRIBUTÁVEL MÍNIMO
Tendo em vista que os preços praticados nas saídas de produtos da impugnante para sua comercial
atacadista interdependente não correspondem ao preço de mercado atacadista, impõe-se sua
exclusão na composição do valor tributável mínimo do art. 195, I, do RIPI/2010, conforme
orientações do Ato Declaratório Normativo CST no 05/1982, PN CST no 44/81 e Solução de
Consulta Interna no 08/2012.
Impõe-se, igualmente, a exclusão de produtos que não sejam plenamente compatíveis com os
produtos objeto das operações com o estabelecimento interdependente na quantificação do valor
tributável mínimo, tais como: mercadorias de uso e consumo, matérias-primas, produtos
intermediários e materiais de embalagem.
IMPOSTO NÃO LANÇADO. VALOR TRIBUTÁVEL MÍNIMO.
Verificada a relação de interdependência entre os estabelecimentos emitente da nota fiscal de
venda e o adquirente, cobra-se o imposto devido, com os consectários legais, traduzido na
diferença entre o valor tributável mínimo e o valor tributável efetivamente adotado pelo sujeito
passivo nas vendas dos produtos, observada a colmatação do feito quanto a erros de fato.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/01/2014 a 30/04/2015
MULTA DE OFÍCIO.
Existente a infração tributária traduzida na falta de lançamento, é cabível a imposição de multa de
ofício.
JUROS DE MORA.
Sendo o caso de débitos em mora, devem ser aplicados juros de mora calculados pela taxa SELIC.
Fl. 10814
DF CARF MF
Original

Fl. 15 da Resolução n.o 3301-001.859 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.721207/2018-67

JUROS SOBRE MULTA. LEGALIDADE.
A legislação vigente determina que os juros incidam sobre o débito existente em relação à União,
este obviamente decorrente de tributo administrado pela Receita Federal do Brasil e que inclui
também a multa de ofício no caso de lançamento de ofício.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2014 a 30/04/2015
NULIDADE. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA.
Inexiste nulidade por cerceamento do direito de defesa se o auto de infração ostentar os requisitos
legais e a fundamentação do feito for suficiente em todos os aspectos, com supedâneo em conjunto
probatório sólido e não em mera presunção.
NULIDADE. MUDANÇA DE CRITÉRIOS JURÍDICOS.
A alteração de estratégia de fiscalização, com a mudança de enfoque quanto à apuração de valor
tributável mínimo e quanto a conceitos como praça, não corresponde a modificação de critérios
jurídicos (aplicação retrospectiva de ato normativo com disposições mais onerosas ao sujeito
passivo) e, destarte, inexiste nulidade.
NULIDADE. ERRO DE DIREITO.
Inexiste erro de direito na ampliação do conceito jurídico de praça, para efeito de apuração de
valor tributável mínimo, e na desconsideração de solução de consulta anterior frente a situação
fática nova e a solução de consulta posterior, mais abrangente; sem nulidade, porquanto.
PEDIDO DE DILIGÊNCIA. PRESCINDIBILIDADE. INDEFERIMENTO.
Indefere-se pedido de diligência que, além de ausente a formulação de quesitos, seja prescindível
para a composição da lide.
IMPUGNAÇÃO. PROVAS ADICIONAIS. PRECLUSÃO TEMPORAL.
Tendo em vista a superveniência da preclusão temporal, é rejeitado o pedido de apresentação de
provas suplementares, pois o momento propício para a defesa cabal é o da oferta da peça
impugnatória. Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte

Ainda inconformada, a então manifestante apresentou Recurso Voluntário a este
CARF, onde repisa os argumentos expendidos em sede de impugnação, requerendo, ao fim :

IX. CONCLUSÃO E PEDIDO
329. Em vista de todo o exposto, requer-se que o presente Recurso Voluntário seja integralmente
acolhido em suas razões de fato e de Direito, para que:

(i) em sede preliminar, seja reconhecida e declarada a NULIDADE do Auto de Infração, por
cerceamento de defesa e ilegalidade na alteração dos critérios jurídicos do lançamento;

(ii) ainda em preliminar, seja reconhecido que houve erro de Direito em razão da não aplicação da
Consulta Formal da Recorrente, a qual define o conceito de “praça” como cidade e a forma de
cálculo do VTM, para os casos em que o Estabelecimento Industrial e o comercial atacadista
estejam localizados no mesmo Município, e possui efeito vinculante tanto para a Administração
Pública, quanto para a Recorrente, no período de 1.1.2014 a 30.4.2015;

(iii) novamente em preliminar, existência de erro por adotar novo conceito jurídico de “praça”,
diferente daquele previsto na Consulta Formal, sem prévia notificação da Recorrente e com base
em ato normativo (Solução COSIT 8/12) não publicado na imprensa oficial e que não tratou do
conceito jurídico de “praça”;

(iv) também em preliminar, houve erro material em razão da falta de aplicação da Consulta Formal
quando da apuração do “VTM Praça”, uma vez que, na autuação lavrada, não foram considerados
os preços praticados pelo EstabelecimentoIndustrial em suas vendas para os estabelecimentos
comerciais da L’Oréal Brasil;

(v) seja decretada a nulidade do Auto de Infração pelo fato de o lançamento ter se baseado apenas
em mera presunção de suposto subfaturamento, tendo em vista que não se carreou aos autos
quaisquer evidências documentais que comprovassem a realização de pagamentos complementares
Fl. 10815
DF CARF MF
Original

Fl. 16 da Resolução n.o 3301-001.859 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.721207/2018-67

de preço nas operações com a L’Oréal Brasil, bem como não se demonstrou qualquer indício de
simulação, fraude ou outro defeito jurídico, que pudesse colocar em dúvida a verdade material
refletida nos documentos fiscais emitidos pelas empresas;

(vi) subsidiariamente, seja decretada a nulidade do Auto de Infração por erro no quantum
debeatur, já que a D. Fiscalização não considerou o preço de venda do Estabelecimento Industrial
no cálculo da média ponderada, além de considerar as vendas da L’Oréal Brasil para clientes em
quaisquer localidades e cometer diversos erros de cálculo na apuração da média ponderada;

(vii) no mérito, seja reconhecida a insubsistência do lançamento, e cancelado o Auto de Infração,
uma vez que as Autoridades Fiscais não podem alterar o conceito do termo “praça” livremente,
sem que para isso haja a expedição de uma nova norma, alterando o antigo conceito. Dessa forma,
deve-se manter o conceito atualmente em vigor de “praça”, limitada a Município e, por isso, não
haveria que se falar em aplicação da média ponderada do preço de venda dos produtos da L’Oréal
Brasil no mercado atacadista da Recorrente, para fins determinação da base de cálculo do IPI a ser
recolhido pelo Estabelecimento Industrial nas vendas para a referida empresa comercial;

(viii) subsidiariamente, no mérito e na hipótese de o pedido anterior não ser acatado, seja
determinado o recálculo da exigência fiscal na forma do inciso II do Parágrafo Único do artigo 196
do RIPI/10 (i.e. aplicação do “VTM Custo”) e da Solução de Consulta colacionada aos autos,
hipótese em que será considerado como base de cálculo do IPI o preço praticado pela
Estabelecimento Industrial, o qual incluirá exclusivamente os seus custos financeiros e de venda,
administração e publicidade;

(ix) subsidiariamente, no mérito e na hipótese de o pedido anterior não ser acatado, seja
determinado o recálculo da exigência fiscal, de maneira a:
(a) incluir o preço praticado pelo próprio Estabelecimento Industrial em suas operações com a
L’Oréal Brasil;
(b) excluir os preços de venda da L’Oréal Brasil para clientes localizados em Municípios que não
são parte da Região Metropolitana do Rio de Janeiro;
(c) considerar a existência de média ponderada, para fins do cálculo do “VTM Praça”, apenas
quando houver preço de venda do Estabelecimento Industrial e da L’Oréal Brasil,
concomitantemente, no mês anterior ao fato gerador do IPI ou no mês imediatamente anterior, para
um determinado produto; e
(d) expurgar do cálculo da média ponderada os erros cometidos pela D. Fiscalização, por
considerar quantidades menores de produtos vendidos pela L’Oréal Brasil do que a realidade;
.............................................................................................................................................................
(x) afastar a aplicação de quaisquer penalidades, juros de mora e atualizações monetárias em razão
do disposto no parágrafo único do artigo 100 do CTN; e
(xi) por fim, seja afastada a incidência dos juros SELIC sobre as multas de ofício aplicadas.
330. Pelo exposto, a Recorrente tem por comprovada a exatidão dos procedimentos adotados.
Assim sendo, a Recorrente pleiteia que o presente Recurso Voluntário seja integralmente
acolhido, a fim de que o v. Acórdão recorrido seja reformado e seja reconhecida a insubsistência
integral do Auto de Infração ora questionado, com o consequente cancelamento da exigência fiscal
(principal, multa e juros), determinando-se ao final o arquivamento do presente Processo
Administrativo.

331. Subsidiariamente, caso assim não entenda esse E. CARF, a Recorrente renova o seu pedido,
com fulcro no artigo 16 do Decreto 70.235/72, de conversão do julgamento em diligência para fins
de reapurar o valor da base de cálculo do IPI, nos termos dos quesitos formalizados no Anexo I
deste Recurso Voluntário.

332. A Recorrente protesta ainda pela juntada posterior de documentos que possam se fazer
necessários, nos termos do artigo 16, § 4o, alínea “a” do Decreto 70.235/72, bem como do
princípio da verdade material que orienta o Processo Administrativo fiscal.

Termos em que, protestando desde já pela realização de sustentação oral perante este E. CARF.

Fl. 10816
DF CARF MF
Original

Fl. 17 da Resolução n.o 3301-001.859 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.721207/2018-67

A D. PGFN apresentou contra razões ao Recurso Voluntário (e-fls. 10.581/10.642)

Assim vieram os autos.

É o relatório.
Voto
Conselheiro Ari Vendramini, Relator.
Preliminarmente, o que se verifica nos presentes autos é que a ora Recorrente
apontou irregularidade no cálculo da média ponderada de preço unitário de produto, que
reconhecidamente, pela DRJ, afeta o cálculo do Valor Tributável Mínimo e no débito apurado,
conforme seguinte trecho do Acórdão DRJ :
ERRO DE CÁLCULO E PEDIDO PARA REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIA
Com efeito, há equívoco cometido na apuração da média ponderada do preço unitário do
produto de código H1380600, para outubro de 2014, e que afeta o cálculo do valor
tributável mínimo e do débito apurado no tocante a duas vendas de novembro de 2014,
conforme detalhamento feito pela impugnante na peça de defesa (fls. 7.043/7.044). As
diferenças são gritantes.
As cópias das notas fiscais eletrônicas juntadas (fls. 7.210/7.213) tornam evidente o erro
cometido no levantamento fiscal.
1) Nota fiscal no 173.841, de 21/10/2014; quantidade: 1.200 unidades;
valor unitário: R$ 12,67; valor total: R$ 15.206,40.
2) Nota fiscal no 174.126, de 21/10/2014; quantidade: 1.200 unidades;
valor unitário: R$ 12,82; valor total: R$ 15.379,20.
3) Nota fiscal no 176.932, de 24/10/2014; quantidade: 2.394 unidades;
valor unitário: R$ 11,98; valor total: R$ 28.689,70.
4) Nota fiscal no 176.958, de 24/10/2014; quantidade: 6 unidades; valor
unitário: R$ 12,67; valor total: R$ 76,03.
Quantidade total: 4.800 unidades; valor total: R$ 59.351,33.
Para efeito de cálculo da média ponderada, a autoridade fiscal havia considerado apenas 6
unidades do produto em outubro, tendo como resultado um preço unitário ponderado
totalmente fora da realidade: R$ 9.891,88833. O preço unitário correto é de R$ 12,36486,
compatível os valores unitários das notas fiscais.
Débito apurado errado: R$ 13.235.148,74.
Débito apurado correto: R$ 7.091,21.
Os montantes que devem ser expurgados do feito são os seguintes:
1) imposto: R$ 13.228.057,53;
2) multa de ofício: R$ 9.921.043,15.

Quanto aos demais erros de cálculo supostamente existentes, suscitados mais adiante na
peça impugnatória (fls. 7.103/7.105), a contribuinte não trouxe aos autos as cópias das
notas fiscais eletrônicas (para verificação) concernentes ao cálculo das médias ponderadas
dos meses anteriores (janeiro, setembro e outubro de 2014) para os produtos mencionados
(códigos: H0918401, H0941000, H0923700 e H1392900).

Já em sede de Recurso Voluntário, a Recorrente volta a apontar outros erros no
cálculo da média ponderada, como se verifica no seguinte trecho :

59. Após analisar a descrição e a documentação apresentada pela Recorrente, na sua
Impugnação, a I. DRJ concluiu pela incorreção da autuação fiscal. Apenas esse item gerou
Fl. 10817
DF CARF MF
Original

Fl. 18 da Resolução n.o 3301-001.859 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.721207/2018-67

uma redução de R$ 23.149.100,68 no valor exigido pelo Auto de Infração ora discutido (R$
13.228.057,53 de principal e R$ 9.921.043.15 de multa de ofício).

60. Vale destacar, entretanto, que esse não foi o único erro cometido pela D. Fiscalização
no cálculo do IPI supostamente devido pela Recorrente. Conforme será
exemplificativamente demonstrado abaixo, outros itens tiveram erros semelhantes de
cálculo. Confira-se :

Fl. 10818
DF CARF MF
Original

Fl. 19 da Resolução n.o 3301-001.859 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.721207/2018-67

Fl. 10819
DF CARF MF
Original

Fl. 20 da Resolução n.o 3301-001.859 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.721207/2018-67

Diante de tais afirmações, e da concordância da DRJ de que realmente a autoridade
fiscal se equivocou em alguns itens no cálculo da média ponderada, tendo graves reflexos no
cálculo do Valor Tributável Mínimo e, ainda no valor do débito a ser exigido da Recorrente,
entendo que, em homenagem ao Princípio da Igualdade Processual, a autoridade fiscal deva ser
cientificada de tais acusações e tenha oportunidade de se manifestar a respeito, tanto de tais
acusações como da correção efetivada pela DRJ/RIBEIRÃO PRETO.

Conclusão

Pelas razões aqui expostas, voto por converter o presente julgamento em diligência,
para que os presentes autos retornem á Unidade de Origem e para que a autoridade fiscal se
manifeste a respeito dos erros apontados e verifique a necessidade de rever a autuação.

Da conclusão da autoridade fiscal deve ser dada ciência á ora recorrente,
concedendo-lhe prazo de 20 (vinte) dias para manifestação.

É como voto

(assinado digitalmente)

Fl. 10820
DF CARF MF
Original

Fl. 21 da Resolução n.o 3301-001.859 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.721207/2018-67

Ari Vendramini
Fl. 10821
DF CARF MF
Original